Tribunal: TJMT
Processo: 1026320-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026320-92.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE
PACIENTE: JOAO PEDRO COSTA ZUMAS
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Caio Fernando Gianini Leite, em favor de João Pedro Costa Zumas, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 24/6/2020, acusado da prática, em tese, dos crimes de organização criminosa armada e tortura.
Sustenta, em síntese, que há demora na apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva formulado na origem, como também excesso de prazo na constrição cautelar, sem a designação de audiência de instrução e julgamento até o presente instante.
Argumenta, outrossim, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Ao que se extrai dos documentos carreados aos autos, a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento tem como causa a não apresentação de resposta por dois dos acusados, de modo que a demora não pode ser atribuída ao aparato judiciário, mas às circunstâncias do processo, com pluralidade de réus e ausência de colaboração das defesas.
Em relação à prisão preventiva, trata-se de supostos crimes de autoria coletiva, cuja cautelar foi adotada como forma de preservação da ordem pública, objetivando a desarticulação de suposta organização criminosa, diante da gravidade concreta da conduta.
Em sendo assim, a orientação jurisprudencial é no sentido de que “demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).
Ademais, no que se refere à suposta omissão judicial na apreciação de pedido de liberdade, têm-se que a autoridade judiciária determinou a prévia manifestação do Ministério Público no prazo de cinco dias, para após decidir sobre a matéria, inexistindo simples inércia.
Logo, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator